Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-57.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001980-57.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANO HENRIQUE CORDEIRO LADEIA

Advogado(s)
:
FLAVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA, MIRELLE DOS SANTOS SOUZA, LUCAS FERNANDES LEDO ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇOS NOTARIAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA FRAUDULENTO EM DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROVA DO DANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos material e moral, sob fundamento de responsabilidade objetiva decorrente de falha em serviço notarial da Comarca de Correntina/BA, que reconheceu firma falsa em documento de transferência de veículo automotor, resultando em prejuízo ao adquirente de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia, com fundamento na teoria do risco administrativo, por danos material e moral causados a terceiro em razão do reconhecimento indevido de firma em documento fraudulento, diante da comprovação da falha do serviço notarial, da efetiva ocorrência do dano e do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 777 da repercussão geral (RE 842846/RJ), firmou entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

4.

A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde de demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

5.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço notarial, tendo em vista a divergência entre a assinatura reconhecida e o nome do verdadeiro proprietário do veículo constante na etiqueta do próprio cartório.

6.

O acervo probatório evidencia a efetiva celebração do negócio pelo autor, com pagamento de R$ 9.800,00, além da entrega voluntária da motocicleta à autoridade policial e declaração prestada perante a Polícia Civil, o que comprova sua boa-fé e o prejuízo material sofrido.

7.

A conduta negligente do cartório, ao reconhecer firma de pessoa diversa do verdadeiro proprietário, permitiu a consumação do golpe, ensejando não apenas o dano material, mas também o dano moral, configurado pela frustração legítima da expectativa do autor e pelos transtornos experimentados.

8.

A indenização por dano moral foi fixada de forma moderada, suficiente para reparar o abalo, sem representar enriquecimento indevido, conforme jurisprudência consolidada.

9.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, diante da negativa de provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos atos de notários e registradores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessária a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo causal.

2.

Comprovada a falha no reconhecimento de firma e demonstrado o prejuízo material e moral do adquirente de boa-fé, impõe-se a condenação do Estado à reparação.

3.

A indenização por dano moral, fixada com moderação, atende aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11º, 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842846/RJ, Tema 777 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001980-57.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelad
o

JULIANO HENRIQUE CORDEIRO LADEIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .